Tribunal: CARF
Processo: 11080.008924/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008924/2005-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.674 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Embargante
ELEVA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrada a ausência de omissão, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao Acórdão de
Recurso Especial no 9303-007.652, de 21/11/2018, cuja ementa transcreve-se na parte de
interesse:
PIS. RECEITAS. VENDAS. EMPRESAS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para empresas localizadas
na Zona Franca de Manaus gozam de isenção da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008924/2005-41
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008924/2005-41

O contribuinte alega a existência de omissão na medida em que o objeto do
recurso especial era ver reconhecida que as vendas destinadas para a Zona Franca de Manaus
eram equivalentes a uma exportação para o exterior e que essas receitas integrassem as Receitas
de Exportação para fins de cálculo do direito creditório da Cofins.
Os embargos foram recebidos pelo Presidente da CSRF nos seguintes termos:
O acórdão embargado, no entanto, decidiu a matéria tão-somente sob o prisma da
exclusão das vendas à ZFM da base de cálculo das contribuições não cumulativas ao
PIS/Pasep e Cofins, sem especificar se ditas operações são equiparadas às exportações
para a finalidade de sua inclusão na “receita bruta de exportação”, como requerido no
recurso especial, de maneira que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Os embargos são tempestivos e, devendo ser verificado se houve efetivamente
a existência da omissão alegada.
De fato, somente da leitura da ementa do referido acórdão e de seu dispositivo
final passa-se a impressão de que a matéria não teria sido decidida da forma desejada pelo
embargante. Vejamos a ementa:
PIS. RECEITAS. VENDAS. EMPRESAS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para empresas localizadas
na Zona Franca de Manaus gozam de isenção da contribuição.
Agora o dispositivo final do voto do relator:
(...)
Dessa forma, as receitas decorrentes de vendas de mercadorias para empresas
localizadas na ZFM cujas internações foram efetivamente comprovadas devem ser
excluídas da base de cálculo da contribuição.
A luz do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte, para
reconhecer seu direito de aproveitar créditos sobre os fretes incorridos com a
transferências de produtos acabados vendidos no mercado interno e exportados, bem
como para excluir da base de cálculo da contribuição as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias nacionais para as empresas sediadas na ZFM, cabendo à
autoridade administrativa apurar os créditos suplementares decorrentes da aplicação
deste acórdão e homologar as compensações até o valor apurado.
(...)
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008924/2005-41

Ocorre, como resta muito evidente da leitura do voto embargado, que toda a
decisão foi fundamentada no Parecer PGFN/CRJ/No 2016 e no Ato Declaratório PGFN no 4, de
16/11/2017, sendo que foi transcrito no voto excertos do referido Parecer, inclusive o trecho
abaixo:
(...)
Nesse cenário, o STF firmou, em sede de RE, o entendimento de que a controvérsia
acerca da incidência do PIS/COFINS sobre a venda de mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus se restringe ao âmbito infraconstitucional, enquanto o STJ e os
TRF’s firmaram o entendimento de que, por força dos arts. 5o da Lei no 7.714/88, 7o da
Lei complementar no 70/91 e 14 da MP no 2158-35/01, c/c art. 4o do DL no 288/67, não
incide PIS/COFINS sobre a receita decorrente de venda de mercadoria de origem
nacional destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus, pois se
trataria de operação equiparada a exportação (art. 4o do DL no 288/67).
(...)
Portanto, entendo que não houve a omissão apontada e que o acórdão
embargado definitivamente aplicou o entendimento consubstanciado no citado Parecer PGFN No
2016, no sentido de que as vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus equiparam-se a uma
operação de exportação ao exterior.
Ressalto, no entanto, que embora tais receitas estejam abrangidas no total das
Receitas de Exportação, tal fato, por si só, não tem efeito de alterar o direito creditório do
contribuinte eis que tais vendas foram consideradas não tributadas e seus créditos apurados e
considerados para fins de compensação com o próprio tributo e para a compensação
originalmente pleiteada. Esta conclusão consta do Relatório Fiscal, e-fls. 208 e seguintes e
também no voto vencedor do acórdão de recurso voluntário no 3302-001.715, cujo trecho
transcrevo a seguir:
(...)
Esclareça-se, no entanto, que tem o mesmo tratamento, ou a mesma destinação ou
utilização, o crédito da Cofins apurado em relação à receita de vendas tributadas com
alíquota zero (p. ex. para a ZFM) e o crédito apurado em relação à receita de exportação
para o exterior (imune). Ambos os créditos podem ser utilizados, originalmente, para
deduzir da própria contribuição apurada no mesmo mês ou em meses subseqüentes.
Também podem ser utilizados para compensar débitos de outros tributos ou podem ser
ressarcidos em dinheiro, nos termos do que dispõe as Leis no 10.833/03 (art. 6o, § 1o,
incisos I e II, e § 2o), 11.033/04 (art. 17) e 11.116/05 (art. 16, incisos I e II).
(...)
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.674 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.008924/2005-41

Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital